Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742357-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: EDILEUSA FRANCISCA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO C6 Consignado S.A. em face da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, processo no 0711187-45.2021.8.07.0005, ajuizada por EDILEUSA FRANCISCA PEREIRA, para determinar ao agravante que suspenda os descontos no benefício previdenciário da agravada, referentes ao contrato de empréstimo discutido nos autos, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. A parte agravante sustenta, em síntese, que deve haver estipulação do limite máximo da multa arbitrada, bem como defende que esta foi fixada em valor desarrazoado, de forma excessivamente onerosa. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada para impedir a sua condenação pecuniária em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Ao final, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A parte agravante controverte acerca da multa fixada para o caso de descumprimento da tutela provisória deferida na origem, especialmente quanto ao valor estipulado e ao estabelecimento do limite máximo. Nos termos do artigo 297 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar as medidas que entender necessárias para garantir a efetividade da tutela provisória, o que inclui a imposição de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação (Art. 537 do CPC). No caso dos autos, a decisão recorrida obrigou o agravante a se abster de realizar descontos mensais na aposentadoria da agravada, relativos a empréstimos consignados, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. Nesse passo, destaco que o valor das parcelas mensais do empréstimo discutido nos autos é de R$ 20,00, razão por que o estabelecimento da multa em três vezes o valor da parcela não se mostra, de forma nenhuma, excessivamente oneroso, ao contrário do alegado nas razões deste recurso. Além disso, registro que, apesar do contrato de empréstimo tratar de obrigação continuada, o cumprimento da ordem judicial pelo agravante depende apenas de um procedimento administrativo de suspensão de todos os descontos relativos ao contrato. Por outro lado, caso haja descumprimento da tutela de urgência, a multa deve ser revertida em favor da parte agravada, a fim de compensar os prejuízos pelos descontos indevidos. Diante dessas considerações, especialmente quanto ao valor da multa, não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada. Portanto, em cognição sumária, cotejando a multa fixada com o bem jurídico tutelado, compreendo que o valor atende aos parâmetros de suficiência, compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade. Confira-se o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória, C/C, EXIBITÓRIA, C/C, INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO ALUDIDO COMO FRAUDULENTO. CANCELAMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. FIXAÇÃO. cominação. cumprimento. razoabilidade e proporcionalidade. atendidas. PERIODICIDADE DIÁRIA. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, ii, DO cpc. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica excesso na multa estipulada por dia de descumprimento da decisão antecipatória de tutela, mormente quando consta dos autos de origem que o Réu, ora Agravante, tem plena possibilidade de cumprir a obrigação de fazer, em razão da inexistência de comprovação, nos termos do art. 373, II, do CPC, de que esta periodicidade enseja obstáculo ao cumprimento do comando judicial e enriquecimento sem causa do Autor, ora Agravado, ante o cotejo entre o valor diário da multa e o seu limite com as parcelas de empréstimo aludido como fraudulento e o montante da dívida impostos a esta parte processual, sem aparente comprovação da formalização do negócio jurídico correlato. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319110, 07402965620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO JUNTO AO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIDO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E DANO MORAL. MULTA A TÍTULO DE ASTREINTES. QUANTIA SATISFATÓRIA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Na hipótese dos autos, foi mantida a tutela de urgência consubstanciada em impedir que o nome da autora, em virtude do não pagamento das parcelas de financiamento, fosse inscrito no cadastro de inadimplentes pelo banco credor, porquanto foi verificado a existência da probabilidade do direito (possibilidade de justa rescisão contratual) e o perigo de dano (restrição do crédito e danos morais). 3. A multa estabelecida na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial mostrou-se suficiente a preservar a efetividade do r. decisum e não enriquecer ilicitamente a parte contrária 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1345418, 07065454420218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por fim, neste momento processual, entendo que não estão presentes os requisitos para deferimento do efeito suspensivo ao recurso, especialmente porque o agravante não logrou demonstrar eventual impossibilidade ou dificuldade de cumprimento da ordem judicial, devendo a decisão ser aditada tão somente para constar o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da ordem judicial, uma vez que o desconto é realizado pelo órgão pagador do beneficio social pago à autora, ora agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator